Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PENDENTE DE PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. O interesse de agir da Fazenda Pública em ação regressiva apenas surge após o efetivo pagamento da indenização pelo dano causado.
2. Possibilitar o prosseguimento de ação de regresso, sem que tenha havido efetivo prejuízo ao erário, enseja até mesmo o enriquecimento ilícito em favor do Estado: julgada procedente a ação regressiva, o ente público poderia vir a receber a indenização requerida sem ter pagado anteriormente, nem vir a pagar no futuro, qualquer valor à vítima e, por conseguinte, sem sofrer qualquer lesão patrimonial que pudesse amparar seu pedido indenizatório regressivo.
3. Recurso conhecido e não provido.